Tribunal: TJSP
Processo: 1053542-72.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Manutenção do segurado, aposentado-demitido, no seguro/plano de saúde – Sentença de procedência – Insurgência da requerida - Alegação de que o autor não tem direito à manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições em que originalmente contratado, devendo ser transferido para a categoria de inativos, pagando o valor integral das

Ementa:
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Manutenção do segurado, aposentado-demitido, no seguro/plano de saúde – Sentença de procedência – Insurgência da requerida - Alegação de que o autor não tem direito à manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições em que originalmente contratado, devendo ser transferido para a categoria de inativos, pagando o valor integral das mensalidades – Descabimento – Ex-empregado aposentado e seus dependentes têm direito à manutenção do plano de assistência à saúde, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, nas mesmas condições em que originalmente contratado, mediante o pagamento da soma da cota-parte que pagava e da parcela suportada pelo empregador – Necessidade de observância do estabelecido no Tema n. 1034 do STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.